Tribunal: STF
Processo: RE 111601
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
ARREMATAÇÃO. PRAÇA. PUBLICAÇÃO DO EDITAL. TRANSFERENCIA DE DATA.
ART. 688 DO CPC.
TRANSFERIDA A DATA DE REALIZAÇÃO DA PRAÇA, SEM A PREVIA PUBLICAÇÃO
NO ÓRGÃO OFICIAL, NOS TERMOS DO ART. 688 DO CPC, NULA E A
ARREMATAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.